Tribunal: TJDFT
Processo: 0713163-79.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE GUARDA. GUARDA COMPARTILHADA. MODIFICAÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ARTIGO 1584 DO CÓDIGO CIVIL. CONVÍVIO PATERNAL. NECESSIDADE. MANUTENÇÃO DA GUARDA PREVIAMENTE ESTABELECIDA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PRIMAZIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de alteração de guarda compartilhada para guarda unilateral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em determinar se a alteração da guarda compartilhada para guarda unilateral, em favor da genitora, estaria em conformidade com o princípio do melhor interesse da criança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente, toda criança tem direito a ser criada e educada no seio de sua família, garantindo-se convivência familiar em um ambiente que promova seu pleno desenvolvimento.
4. O artigo 1.584 do Código Civil estabelece que o afastamento da regra geral da guarda compartilhada somente se justifica nas seguintes hipóteses: (a) quando um dos genitores não estiver no exercício do poder familiar; (b) quando um dos genitores declarar que não deseja a guarda do menor; ou (c) quando houver risco de violência doméstica ou familiar, situações que não se verificam nos autos.
5. Jurisprudência: “5. Considerando que o convívio com ambos os genitores é fundamental para o desenvolvimento saudável da criança, pois oferece um ambiente de apoio afetivo e estabilidade, além de fortalecer os vínculos familiares essenciais para a formação da identidade e autoestima do menor, e tendo em vista que a ausência de um dos pais pode ocasionar lacunas no desenvolvimento, prejudicando a capacidade da criança de se relacionar e lidar com situações cotidianas de forma equilibrada e saudável, conclui-se que não há necessidade de alteração no regime de convivência. (...)” (TJDFT, APC 0717373-80.2023.8.07.0016, Relator(a): Getúlio de Morais Oliveira, 7a Turma Cível, DJe: 03/02/2025.)
6. Assim, no caso dos autos, a modificação do regime de guarda compartilhada para guarda unilateral não traz benefícios aos filhos, pelo contrário, pode agravar o sofrimento dos menores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelo improvido.
Tese de julgamento: “Inexistindo os requisitos estabelecidos no artigo 1.584 do Código Civil, não se justificam alterações no regime de guarda compartilhada para guarda unilateral, devendo-se preservar a guarda previamente determinada.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; Lei n. 8.069/2013, arts. 1o e 19; CC, art. 1.584.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0717373-80.2023.8.07.0016, Relator(a): Getúlio de Morais Oliveira, 7a Turma Cível, DJe: 03/02/2025; TJDFT, APC 0735903-54.2021.8.07.0000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJe: 24/06/2022.